Tribunal: STF
Processo: HC 240280
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração no HC 903.283/MG (eDOC 1, p. 68-70).



    Busca-se, em síntese a revogação da prisão preventiva, por ser incompatível com o regime semiaberto fixado em sentença criminal condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



     



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Juízo singular, ao proferir sentença condenatória, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que persistem os motivos declarados na decretação da preventiva, especialmente o comércio de drogas voltado para menores de idade, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 1, p. 49):



    Nego, ao réu, o direito de recorrer em liberdade, já que persistem os mesmos motivos declarados quando da decretação de sua prisão preventiva, isto é, para a garantia da ordem pública, especialmente defronte à droga apreendida e o envolvimento do acusado com mercado varejista de drogas voltado à menores de idade, o que, concretamente, demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 



    Vale registrar que o tráfico de drogas possui a particularidade de ser a origem e o destino de vários outros crimes, dentre os quais mais perturbam a ordem social e a boa harmonia no desenvolvimento familiar e cultural. 



    Aliás, este Magistrado constatou que a grande maioria de delitos de furtos realizados no centro da cidade de Poços de Caldas são praticados por dependentes químicos em busca de dinheiro para sustentar o vício; igualmente as agressões domésticas possuem, em grande percentual, relação ao consumo de entorpecentes; além disso, vários acidentes de trânsito são registrados após o uso de substâncias ilícitas. 



    Em vista disso, pode-se dizer, com segurança, que as infrações penais previstas pela Lei nº 11.343/06 representam uma doença terminal às várias famílias e vidas em particular, desestabilizando a saúde familiar e, consequentemente, atingindo a organização da sociedade, dificultando, até mesmo, os objetivos de bem-estar social que persegue o Estado brasileiro, conforme inscrito no art. 3º da Constituição Federal da República de 1988. 



    Com tal premissa, conjugado ao fato de que o sentenciado distribuía entorpecentes à menores de idade antes de ser preso, concluo que a sua soltura certamente abalaria a ordem e tranquilidade social, razão pela qual é contemporânea e necessária a medida cautelar do sentenciado, estando perfeitamente cristalino o fumus comissi delicti (por meio do mérito desta sentença) e o periculum libertatis (discutido acima).



     Todavia, verifico, in casu, a existência de ilegalidade aferível de plano a amparar a concessão da ordem, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.05.2017, grifei) 



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2017, grifei) 



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido na sentença (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Isso posto, nos termos do art. 192 do RISTF, deixo de conhecer da impetração, mas concedo a ordem de ofício a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o deslinde do processo criminal em liberdade, salvo se preso por outro motivo ou se já fixado o regime fechado no julgamento do recurso de apelação.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juízo de primeiro grau, a quem incumbirá o implemento desta decisão, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado sentenciante, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, ainda, ao TJMG e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente